Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702426-86.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: EMANUEL SOARES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça acerca dos Embargos de Declaração opostos por EMANUEL SOARES MARTINS (ID 46950472). Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator